Tribunal: TJES
Processo: 5001072-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ARLENE ALVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001072-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: ARLENE ALVES

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE GRADIM PIMENTA - SP308606, BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - SP226496

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1035908, proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Alegre que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, determinando o envio dos autos à contadoria, em prosseguimento da tramitação.

O recorrente argumenta, em síntese:
a)
necessidade de suspensão do feito, em razão do sobrestamento determinado no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP bem como no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP;
b)
prejudicial de mérito de prescrição do direito autoral;
c)
não cabimento do protesto interruptivo promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal;
d)
preliminares de ilegitimidade ativa, passiva;
e)
limitação da abrangência da sentença coletiva executada;
f)
excesso na execução.

Sob ID nº 1040182 restou deferido o efeito suspensivo pugnado em razão da determinação de sobrestamento advindo RE nº 1101.937/SP (Tema nº 1075).

Sem contrarrazões apesar de intimada a parte agravada.

Facultei às partes manifestarem-se acerca de possível perda do interesse recursal e da necessidade de liquidação do julgado, tendo apenas a parte agravante peticionado (ID nº 1881318 e 2316829).

É o relatório.
Peço dia para julgamento. Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 25 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001072-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: ARLENE ALVES

Advogados do(a) AGRAVADO: FELIPE GRADIM PIMENTA - SP308606, BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - SP226496

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1035908, proferida pelo juízo da 1º Vara de Alegre que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, determinando o envio dos autos à contadoria, em prosseguimento da tramitação.

O recorrente argumenta, em síntese: a) necessidade de suspensão do feito, em razão do sobrestamento determinado no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP bem como no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP; b) prejudicial de mérito de prescrição do direito autoral; c) não cabimento do protesto interruptivo promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal; d) preliminares de ilegitimidade ativa, passiva; e) limitação da abrangência da sentença coletiva executada; f) excesso na execução.

Sob ID nº 1040182, em análise perfunctória do caso, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo por observar determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1101.937/SP (Tema nº 1075).

Neste momento, em análise definitiva da questão, vislumbro sólidas razões para parcial provimento do recurso. Explico.

Quanto a pretensão de suspensão do feito originário, embora o efeito suspensivo concedido neste recurso tenha se dado em razão da determinação de sobrestamento por parte do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema nº 1075), atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, revogou a determinação de sobrestamento dos feitos em todo território nacional, tendo sido, inclusive sido julgado o referido Recurso Extraordinário.

Ademais,
“Tal como reconhecido pelo e. Supremo Tribunal Federal e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão determinada no RE nº 626.307/SP não se aplica às demandas já decididas, com trânsito em julgado, e em fase de execução, como no caso em análise, diante da impossibilidade de serem modificados, sob pena de violação à coisa julgada.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008220, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/11/2018, Diário: 28/11/2018).

Desta feita, não há óbice ao prosseguimento da tramitação do feito na origem.

Quanto a possibilidade de se instaurar diretamente o cumprimento de sentença coletiva, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida
.

(REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021)

Esse também é o posicionamento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Dessa maneira, não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa, carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário e, portanto, reclama prévia fase de liquidação.

Entretanto, com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual.

Este também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível,
in verbis
:

Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão. 3.
A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
(TJES, Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que intime a parte agravada para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA.:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO REVOGADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tendo sido revogada a determinação do eminente Ministro Relator do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema STF nº 1075) de sobrestamento dos feitos em todo território nacional, não há óbice ao prosseguimento da tramitação na origem.
2.
O colendo STJ possui firme entendimento no sentido de que
o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.
(REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021).
3.
Com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual. Precedentes.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.